Tribunal: TJDFT
Processo: 0710493-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ROUBO COM USO DE FACA E DE DANO QUALIFICADO. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. MAJORANTE DO USO DE FACA. MANUTENÇÃO.

Réu condenado por infringir os artigos 157, § 2o, inciso I e 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, depois que foi preso em flagrante por subtrair o celular de uma transeunte, após derrubá-la no chão com um soco no rosto. Quando estava detido no interior de uma viatura da polícia militar, ele ainda chutou e danificou a estrutura de plástico do cubículo do automóvel.

Reputa-se provado o roubo diante da palavra firme e segura da vítima, máxime quando se apresenta lógica, coerente e conta com o amparo mínimo de outros elementos de convicção, como o depoimento de testemunha que flagrou o réu, logo após o crime, tentando vender e depois dispensando o celular roubado, ante a iminente abordagem policial.

A aplicação do princípio da insignificância tem como pressupostos (1) o valor ínfimo do bem, (2) a ofensividade da conduta, (3) a periculosidade social da ação e reprovabilidade do delito, (4) a personalidade do agente. Não cabe absolvição com base nesse princípio se, como na espécie, a conduta denota maior reprovabilidade e o agente é transgressor contumaz.

Comprovada a utilização da arma branca na ação criminosa, mantém-se a respectiva majorante.

Apelação parcialmente provida, apenas para reduzir a pena de multa.